Tribunal: TJES
Processo: 5001925-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001925-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: GLORIA DUZE SIMONETTI BELLO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5001925-10.2024.8.08.0000

AGVTE
:
BANCO DO BRASIL

AGVDO
:
GLORIA DUZE SIMONETTI BELLO

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da liquidação de sentença promovida por Gloria Dulce Simonetti Bello. A decisão recorrida afastou a prescrição do direito do autor, reconheceu sua legitimidade ativa, fixou a competência do juízo para processar a liquidação, afastou a incidência de juros remuneratórios e delimitou os juros moratórios em 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 e, após, em 1% ao mês. Manteve, ainda, a incidência do índice IPC para correção monetária e a fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há oito questões em discussão: (i) se o direito do agravado foi atingido pela prescrição; (ii) se há ilegitimidade ativa do agravado para promover a liquidação da sentença coletiva; (iii) se o juízo de origem é competente para processar a liquidação; (iv) se há comprovação da titularidade do crédito pelo agravado; (v) se o termo inicial dos juros moratórios deve ser a citação no processo de conhecimento; (vi) se a forma de correção monetária determinada na decisão recorrida altera o título originário; (vii) se os juros remuneratórios são devidos; e (viii) se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para o cumprimento da sentença da ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 foi interrompido pelo ajuizamento de medida cautelar de protesto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em 24.09.2014, de modo que não há prescrição da execução individual ajuizada em 29.10.2014.

Nos termos do Tema 723/STJ e do REsp 1.362.022/SP, os poupadores do Banco do Brasil S/A, independentemente de serem associados ao Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC), possuem legitimidade ativa para a liquidação e execução individual da sentença coletiva.

A competência para processar a liquidação individual da sentença coletiva pode ser do juízo do domicílio do beneficiário ou do Distrito Federal, conforme precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Nos termos do Tema Repetitivo 887/STJ, não há inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação da sentença coletiva, salvo condenação expressa no título executivo, o que não ocorreu no caso.

Os juros moratórios incidem a partir da citação na ação civil pública, conforme jurisprudência do STJ e a sistemática dos recursos repetitivos.

A forma de correção monetária adotada na decisão recorrida, que determina a aplicação do IPC e a incidência de juros moratórios de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do CC/2002 e, após, de 1% ao mês, está em conformidade com o Tema 685/STJ e o REsp 729.456/MG, não alterando o título executivo.

Os honorários advocatícios são devidos na fase de liquidação individual de sentença coletiva, pois se trata de nova e distinta relação processual entre o beneficiário do título e a instituição financeira condenada, conforme entendimento do STJ no REsp 1.693.885/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para a liquidação da sentença da ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 foi interrompido pela medida cautelar de protesto ajuizada pelo MPDFT em 24.09.2014.

Os poupadores do Banco do Brasil S/A têm legitimidade para executar individualmente a sentença coletiva, independentemente de serem associados ao IDEC.

A liquidação individual da sentença coletiva pode ser ajuizada no domicílio do beneficiário ou no Distrito Federal.

Os juros remuneratórios são indevidos na liquidação de sentença coletiva, salvo expressa condenação no título
executivo.

Os juros moratórios incidem a partir da citação na ação civil pública.

A correção monetária deve observar o IPC e os juros moratórios devem seguir o regime de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do CC/2002 e, após, 1% ao mês.

Os honorários advocatícios são devidos na fase de cumprimento individual da sentença coletiva, pois constituem nova relação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 202, II; CPC/2015, art. 927; CF/1988, art. 5º, XXI e LXX; CDC, arts. 81, 82 e 91.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.362.022/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 28.04.2021; STJ, REsp 1.693.885/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.04.2021; STJ, Tema Repetitivo 887; STJ, Tema 723; STJ, Tema 685; STJ, REsp 729.456/MG; TJES, AI 5001381-56.2023.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 21.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5001925-10.2024.8.08.0000

AGVTE
:
BANCO DO BRASIL

AGVDO
:
GLORIA DUZE SIMONETTI BELLO

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,
eis que irresignad
o com a decisão
proferida pelo Juízo da 4ª vara Cível de Vitória nos autos da liquidação de sentença manejada por GLORIA DULCE SIMONETTI BELLO.

C
onsigne-se, de partida, que o juízo proferiu a sentença na origem, contudo, estamos diante de questionamento em que permanece o interesse processual da parte agravante,
que assim se manifestou ao ser intimado,
na medida em que envolve
alegações quanto a
ocorrência de prescrição,
ilegitimidade e incompetência do juízo,
que
eventualmente
interferem na validade da decisão de extinção
do cumprimento de sentença
.

Pois bem. Na decisão combatida,
foi
a
colh
ida
em parte
a impugnação oferecida
pelo ora recorrente
,
afastando a incidência de juros
remuneratórios

nos cálculos da liquidação realizada na fase de cumprimento individual;
indicando a incidência de juros moratórios de 0,5% ao mês, até a data que entrou em vigor o CC/2002 e após, 1% ao mês.

Já e
m relação à correção monetária,
a determinação para que
o perito observ
e
o índice IPC (variável de acordo com o período de janeiro/1989 (-42,72%) e fevereiro/1989 (-10,14%), referente ao plano Verão e, quanto aos honorários advocatícios,
foram mantidos
,
por
cuida
r
-se de nova e distinta relação processual, daquela processada na ação civil pública
nº 1998.01.1.016798-9
.

Requer
o
Agravante
seja reconhecido (a)
:
(i)

que
o direito pleiteado foi alcançado pela prescrição, eis que o fato gerador é 15/01/
1
989 mas o ora agravado se manifestou somente em outubro de 2014
;
(
ii)

a
ilegitimidade ativa, ante a conclusão tomada no
RE 885658, requer
endo a
extinção sem julgamento do mérito;
(iii)

a nulidade da
decisão, por ter sido proferida por
juízo

incompetente;

(iv)
a
não há
comprovação
de titularidade do demandante para exigir o crédito;
(v)
que o termo inicial dos juros de mora deve ser a citação no processo de conhecimento (junho de 1993);
(vi)
que a forma de correção dos juros de mora indicada pelo juízo altera o título originário executado;
(vii)
qu
e os juros remuneratórios são indevidos
e
,
(viii)
que os honorários devem ser fixados por equidade.

M
uito bem.

Adentrando o tema da prescrição
do direito,
verifica-se que
o
critério
a ser adotado como marco
final
da contagem é setembro de 2019, em
razão
do pedido contido na ação
cautelar de protesto ajuizada pelo
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios perante a 12ª Vara Cível de Brasília/DF, em 24.09.2014,
data em que foi interrompido o prazo prescricional.

A
juizado o pedido de liquidação da sentença proferida na ação coletiva, em outubro de 2014, não há que se cogitar da ocorrência de prescrição.

Sobre o ponto, d
estaco
conclusão de julgamento que contém tal direcionamento, bem como, de que são legítimos a propor a liquidação de sentença
os poupadores do Banco do Brasil S/A, independentemente de fazerem parte do quadro de associados do Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC),
em exame ao Tema nº723, e que é de observância obrigatória e posterior à decisão trazida pelo recorrente
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (CPC, ART. 927).
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC) EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUCEDIDA POR OUTRA.
DISTINÇÃO ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR (DISTINGUISHING) DO CASO EM EXAME E AQUELAS CONSIDERADAS NAS HIPÓTESES JULGADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 573.232/SC E RE 612.043/PR). TESE CONSOLIDADA NO RECURSO ESPECIAL. NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Na hipótese, conforme a fundamentação exposta, não são aplicáveis as conclusões adotadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos: a) RE 573.232/SC, de que "as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial"; e b) RE 612.043/PR, de que os "beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial".

2.
As teses sufragadas pela eg. Suprema Corte referem-se à legitimidade ativa de associado para executar sentença prolatada em ação coletiva ordinária proposta por associação autorizada por legitimação ordinária (ação coletiva representativa), agindo a associação por representação prevista no art. 5º, XXI, da Constituição Federal, e não à legitimidade ativa de consumidor para executar sentença prolatada em ação coletiva substitutiva proposta por associação, autorizada por legitimação constitucional extraordinária (p. ex., CF, art. 5º, LXX) ou por legitimação legal extraordinária, com arrimo, especialmente, nos arts. 81, 82 e 91 do Código de Defesa do Consumidor (ação civil pública substitutiva ou ação coletiva de consumo)
.

3. Conforme a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor,
os efeitos da sentença de procedência de ação civil pública substitutiva, proposta por associação com a finalidade de defesa de interesses e direitos individuais homogêneos de consumidores (ação coletiva de consumo), beneficiarão os consumidores prejudicados e seus sucessores, legitimando-os à liquidação e à execução, independentemente de serem filiados à associação promovente
.

4. Para os fins do art. 927 do CPC,
é adotada a seguinte Tese
: "
Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente
."

5. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. (REsp n. 1.362.022/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 24/5/2021.)

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do julgamento do recurso especial 1.391.198/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, são legitimados à execução individual da sentença coletiva, proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil S/A, ora Agravante, a pagar as diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão)
,
todos os poupadores do Banco do Brasil S/A, ou seus sucessores, independentemente de fazerem parte, ou não, do quadro de associados do Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC)
. Precedentes STJ e TJES. 2.
No que diz respeito à prescrição, suscitada pelo Agravante, a jurisprudência já sedimentou o entendimento de que
o prazo prescricional para o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 fora interrompido em razão da medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios perante a 12ª Vara Cível de Brasília/DF, em 24.09.2014, à exegese do inciso II, do artigo 202, do Código Civil
, de modo que, in casu, não está prescrita a execução individual ajuizada em 29.10.2014
. 3.Recurso desprovido.
(Data: 21/Mar/2024 -
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5001381-56.2023.8.08.0000 - Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Contratos Bancários
).

Seguindo, q
uanto
à
alegação de incompetência do juízo, registre-se que houve reconhecimento do direito dos beneficiários em ajuizar a ação individual daquela sentença coletiva perante o juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal. Nesse sentido
AI 5000951-75.2021.8.08.0000
, Data: 20/Oct/2021,
Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas - Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO;
AI 5006117-54.2022.8.08.0000
-
Data: 19/Oct/2022 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Bancários
);
AI 5011212-65.2022.8.08.0000
- Data: 16/Mar/2023 -
Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Assunto: Alteração de capital
).

Quanto ao termo inicial da taxa inicial de juros e juros remuneratórios, verifico que na decisão combatida, assim delimitou o juízo: [...]
Prima facie, cumpre esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 887 estabeleceu que
é descabida a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos da liquidação realizada na fase de cumprimento individual de sentença, em razão de não haver tal condenação no título executivo judicial formado em sede de Ação Cível Pública
, de forma que são devidos apenas os juros moratórios. Quanto ao termo inicial dos
juros moratórios, fixou-se o entendimento de que estes correm a partir da citação para a Ação Civil Pública

[...] (sem grifo no original)

Sobre o Tema destaque-se:

Tema Repetitivo
887

Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; (II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.

P
or fim, quanto à
alegação de que a
forma de correção dos juros de mora indicada pelo juízo
promove
altera
ção

d
o título originário executado,
a saber, “
juros moratórios de 0,5% ao mês, em obediência ao disposto no artigo 1.062 do Código Civil 1916, até a data de entrada em vigor do Codex de 2002, a partir de quando passa a se aplicar o artigo 406 do novo Código, incidindo juros de 1% ao mês (Tema nº 685/STJ e REsp 729.456/MG)
”,
verifica-se
não haver dissonância
com
as
conclusões
adotadas
neste e. Tribunal, conforme se destaca a seguir,
a exemplo,
em
julgamento que, inclusive,
também
abordou o tema relativo aos honorários advocatícios,
questiona
mento trazido
pelo agravante, sob aspecto de que não são cabíveis
:

[...] 7 -
Em relação aos índices dos juros moratórios, deve ser reconhecida a incidência no percentual de 0,5% ao mês, até a entrada em vigor do Código Civil, e a partir daí em 1% ao mês
.

8 -
Conforme jurisprudência do C. STJ, “
por se tratar de nova e distinta relação processual, deduzida entre os beneficiários do título executivo e a devedora condenada em ação coletiva de consumo, não há falar em mero prosseguimento da fase de conhecimento
, razão pela qual
não prospera a tese do recorrente de afastamento dos honorários no cumprimento individual de sentença coletiva
”. (STJ, REsp 1693885/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 01/07/2021). 9 - Recurso parcialmente provido.

(TJES -
Data: 27/Jul/2022 -
Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas - Número: 5004459-63.2020.8.08.0000 - Magistrado: MANOEL ALVES RABELO - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Práticas Abusivas
)

7. Por fim, em relação as impugnações de juros e correção aplicadas ao valor apurado que, destaque-se, foi de R$ 40,74 (quarenta reais e setenta e quatro centavos), valor que é infinitamente menor do que as custas recolhidas para interposição desse recurso, tal como registrou o magistrado de singela instância: “
Os juros moratórios, (...) devem incidir no percentual de 0,5% ao mês, a contar da citação na ACP que ora se liquida – o que ocorreu em 8 de junho de 1993 – e após o advento do Código Civil, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, conforme também já assentado pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.370.899/SP.
” 8. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 01/Sep/2023 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5003648-98.2023.8.08.0000 - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos).

Por todo o exposto, não se verifica nulidade em relação ao temas questionados pelo agravante, motivo pelo qual, mantém-se por seus termos, a decisão combatida.

Em conclusão, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como Voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.